Tribunal: TJPA
Processo: 0812854-60.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812854-60.2022.8.14.0000

PACIENTE: JHONNY AMARAL DE OLIVEIRA

IMPETRADO: PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXORDIAL OFERTADA NO DIA 28/09/2022 E RECEBIDA EM 29/09/2022. ARGUMENTO SUPERADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

2.
In casu
, restaram demonstrados a existência da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria para decretação da prisão preventiva, bem como o silogismo com as hipóteses da norma aplicável (art. 312, do CPP), aliada à imprescindibilidade da medida;

3. Concluído e remetido o inquérito policial à autoridade judiciária, com oferecimento da denúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do procedimento investigativo. Este é entendimento do colendo STJ:
"Oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público estadual, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial"
.

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

5. Não há que se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. RAPHAEL PEREIRA MACIEL, em favor do nacional JHONNY AMARAL DE OLIVEIRA, por ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“
O Paciente foi preso temporariamente na data do dia 03 de agosto de 2022, sob a suposta alegação da Autoridade Policial de que havia procedido em abertura de investigação policial pelos delitos insculpidos no art. 121, § 2°, I c/c art. 14, II, e art. 288 do CP (Processo n° 0807313-23.2022.8.14.0040).

Além do mais, suscitou a Autoridade Policial de que o Paciente havia supostamente fornecido apoio logístico e material para a concretização do crime, supondo que o Paciente possui alguma participação em facção criminosa, porém sem nenhuma base mínima para tanto.

Em decorrência da representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão temporária do Paciente pela participação em delito de tentativa de homicídio, este veio a ser preso na data do dia 03/08/2022 (id 73435867), com base na suposta gravidade dos fatos narrados e na suposta possibilidade de evasão do Paciente do distrito da culpa, sendo ainda que a Autoridade Coatora ao conceder a medida cautelar dispôs que “trata-se infração penal punida com pena privativa de liberdade superior a 4 anos e não há medida cautelar diversa que possa vir a substituir a segregação cautelar”.

Logo, por conseguinte, a Autoridade Coatora resolveu por aceitar a representação da autoridade policial perante o parecer exarado pelo
parquet
e decretou a prisão preventiva do Requerente na data do dia 31 de agosto de 2022.

(...).

Ressalte-se ainda Nobres Julgadores, que nos autos do processo 0807313-23.2022.8.14.0040, há a decretação da prisão preventiva do paciente com base em representação feita pela autoria policial, no entanto, a defesa está a vários dias tentando acesso a referida representação e aos documentos que esta supostamente teria juntando, porém até a presente data a Autoridade Coatora lhe priva de acesso a integra dos autos sem nenhuma justificativa plausível, mesmo sabendo que o causídico encontra-se devidamente habilitado nos autos.

Urge esclarecer desde já, que o Paciente em nenhum momento, ofereceu qualquer risco as investigações, tampouco demonstrou qualquer sinal de evasão do distrito da culpa, vez que é Réu primário, de bons antecedentes e nunca se envolveu com qualquer feito criminal dessa natureza, inclusive a própria sociedade local de onde o Paciente reside a mais de 05 (cinco) anos ininterruptos se coloca a inteira disposição para testemunhar, caso necessário, visando demonstrar que o investigado é pessoa de boa índole e jamais se envolveu em qualquer que fosse o evento criminoso.

(...).

Imperioso também informar nos presentes autos, que o Paciente é pessoa trabalhadora, que sempre teve emprego formal registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social, sendo que sua prisão se deu inclusive em seu ambiente de trabalho, pois trata-se de OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PESADOS, não tendo, portanto, qualquer intenção de evadir-se do distrito da culpa, vez que é pessoa trabalhadora que desempenha suas funções com o objetivo de gerir seu sustento e de sua família. Tais comprovações junta-se em anexo a esta exordial.

(...).

Importante mencionar também, que as investigações policiais, bem como como a conclusão do inquérito policial já encontram-se em atraso mais que notório, ultrapassando o prazo legal para sua conclusão, o que por si só já torna ilegal a prisão do Paciente devendo ser relaxada imediatamente.

(...).

Ora Nobres Julgadores, com todo o respeito e acatamento, precisamos tecer desde já diversas considerações acerca da decisão que decretou a prisão do Paciente, vez que totalmente despida de qualquer base legal.
” <sic>

Por conseguinte, alicerça o pedido na ausência de justa causa para a conversão da prisão temporária em preventiva, além do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e, ainda, pelo fato de ser o paciente possuidor de qualidades pessoais favoráveis, afirmando merecer ele aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que seja beneficiado com a substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares do art. 319, do CPP.

Por fim, requer,
ipsis litteris
:

“
EX POSITIS
, deferida a medida liminar pleiteada, espera e confia os Peticionários que esta Corte de Justiça, fiel a sua gloriosa tradição, conceda a presente Ordem, para o efeito de, declarando-se a ilegalidade da coação, determinar a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, com a expedição de salvo conduto, comunicando-se, para tanto, a Sra. Juíza de Direito da 1° Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA e, ao final, seja mantida, no mérito, a decisão que deferiu o pleito
in limine
.

Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão e no que for mais favorável ao paciente, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Que seja oficializado a autoridade coatora para prestar informações de praxe, com posterior remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com o regular prosseguimento do feito.

Ao final, NO JULGAMENTO DO MÉRITO, seja
concedida a ordem de habeas corpus para que seja mantida a liberdade do Paciente até o final do processo.
” <sic>.

Junta documentos (Id. 10974199 a Id. 10974921).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 11033442, sendo prestadas as informações, Id. 11172131, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 11225080.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

No tocante ao argumento de falta de justa causa ou de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, Id. 10974919, constata-se que ela se encontra
apoiada em elementos que justificam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcreve-la, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

(...).

Pesa sob o agente a acusação do cometimento do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil em face de Rafael dos Santos Gomes, consta dos elementos informativos que através das câmeras de monitoramento foi possível identificar Jhonny Amaral como proprietário do veículo utilizado na ação criminosa, bem como, o depoimento do nacional Genésio Monteiro de Lima Neto, que aponta a participação voluntária do representado, fatos estes que denotam em fortes indícios de autoria do fato criminoso.

Verifico que assiste razão a autoridade policial, haja vista que estão presentes os pressupostos e os requisitos elencados nos arts. 312 e 313 do CPP. Do cotejo dos documentos carreados ao processo, verifica-se indícios quanto à materialidade e a autoria do delito de tentativa de homicídio qualificado, havendo risco na permanência do agente em liberdade, o que poderia vulnerar a ordem pública, ainda vergastada pela gravidade dos fatos ora versados, e a própria conveniência da instrução criminal, considerando que o conjunto probatório ainda se encontra incipiente e tendo em vista que consta no procedimento que o representado se evadiu da cidade, na tentativa de se furtar da aplicação da lei.

Isto posto, estando vulnerados os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, DECRETO a prisão preventiva de JHONNY AMARAL DE OLIVEIRA, devendo ser expedido o competente mandado de prisão com sua devida inclusão no sistema BNMP 2.0 do CNJ.” <sic>

Na hipótese, concluo que os fundamentos que sustentam o decreto prisional se apresentam suficientes, até porque previstos em lei, e o magistrado condutor do processo, a quem se deve creditar a faculdade de valorar as circunstâncias e de apreciar a necessidade da medida extrema, diante dos fatos objetivos, agiu com propriedade e acerto ao apontar a gravidade da conduta e os indícios de autoria e materialidade.

Nesse diapasão, veja-se o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, evidenciada na reprovabilidade da conduta ante o modus operandi utilizado. A ação ocorreu com a finalidade de subsidiar acerto de contas entre o corréu e seu desafeto, que veio a ser atingido por sete disparos de arma de fogo, após ser monitorado pelos agentes, enquanto conversava com outra pessoa em uma esquina, vindo a ser alcançado pelos tiros do revólver do corréu, que estava na garupa da motocicleta guiada pelo recorrente, evadindo-se os agentes logo após os fatos.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de criança menor de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados.

4. Eventual discussão sobre a ausência de indícios de autoria ou de provas para a condenação não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante, não sendo ademais cabível a revisão extensa do conjunto de fatos e provas dos autos.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 159.962/MG, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf. 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 21/3/2022.)

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE ESTEVE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SEM RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada no fato de que o Paciente esteve foragido por longo período (seis anos), a justificar a segregação cautelar para aplicação da lei penal.

2. (...).

3. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

4. Ordem de
habeas corpus
denegada.

(STJ, HC nº 486823/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, in DJU de 28/03/2019)

Nessa ordem de ideias, tenho que a medida cautelar nada possui de ilegal ou injusta, posto que presentes os pressupostos (prova da materialidade do delito e indícios de autoria) e os fundamentos, dentre eles a aplicação da lei penal.

Do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial - Inocorrência

No que se refere ao alegado excesso do prazo para a conclusão do inquérito policial, para melhor esclarecimento, transcrevo das informações, Id. 11172131, o seguinte,
verbis:

“(...).

Os pedidos foram deferidos e a prisão temporária do paciente foi decretada em 08/07/2022 (id 67835967), tendo em vista que apurou-se que o ofendido era envolvido com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC. As diligências apontaram que JHONNY AMARAL DE OLIVEIRA participou juntamente com outros três indivíduos do crime investigado, uma vez que se apurou que este vem fornecendo apoio logístico e material aos membros da facção comando vermelho, bem como, que o carro utilizado na ação criminosa está em seu nome. Logo, em razão da gravidade dos fatos narrados e a evasão do representado, afigura-se imperiosa a segregação deste, devidamente qualificados nos autos, estando presentes os requisitos autorizadores. Além disso, trata-se infração penal punida com pena privativa de liberdade superior a 4 anos e não há medida cautelar diversa que possa vir a substituir a segregação cautelar.

O mandado de prisão temporária foi cumprido em 04/08/2022, no Município de Canaã dos Carajás (id 73435867).

Em 23/08/2022 (id 75290923) a autoridade policial ANNA KALINE WANDERLEY DE AZEVEDO representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva de JHONNY AMARAL. DE OLIVEIRA, em razão de existir indícios de autoria e materialidade deste ter cometido o crime de Tentativa de Homicídio, qualificado pelo motivo fútil, contra a vítima Rafael dos Santos Gomes, no dia 18 de abril de 2022, no Bar do Flamengo, localizado na Rua São Jorge, Bairro da Paz, Parauapebas/PA.

Além disso, foi pedida a decretação da prisão preventiva dos indiciados GENÉSIO MONTEIRO DE LIMA NETO, ARTHURSILVA PEREIRA E LUIZ GUSTAVO CARVALHO DE SOUZA, a prisão temporária de RAILANDER e/ou RAI e do nacional de vulgo "LERDO, em razão de existir indícios de autoria e materialidade destes terem cometido o crime em comento.

Instado a se manifestar o Ministério Público foi favorável ao deferimento das medidas (id 75427040, id 7542704 e id 75427046).

A prisão temporária de JHONNY AMARAL DE OLIVEIRA foi convertida em prisão preventiva em 31/08/2022 (id 75980760), considerando que em interrogatório o agente confirmou trabalhar como UBER, inclusive, confessou ter dado apoio no cometimento de homicídios praticados nesta cidade, conduzindo os algozes ao local e os retirando logo em seguida, o qual alegou que somente prestou auxilio por ter sido ameaçado pelo grupo. Contou, ainda, que no crime contra a vítima Rafael dos Santos Gomes, estavam envolvidos Netinho, Arthur, Lerdo e Lucas.

A decisão ainda pontuou que GENÉSIO MONTEIRO DE LIMA NETO, em sede policial, confirmou ter realizado os pagamentos, mas negou ter envolvimento nos homicídios e citou os envolvidos e a dinâmica do crime bem como relatou que a
participação de JHONNY AMARAL DE OLIVEIRA foi voluntária, negando que o mesmo era ameaçado para dar suporte. Assim, estando vulnerados os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, foi decretada a prisão preventiva de JHONNY AMARAL DE OLIVEIRA.

Em 02/09/2022 (id 76285538) a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva alegando, em síntese, que as investigações encetadas pela autoridade policial não são capazes de identificar o envolvimento do réu no evento criminoso. Além disso, arguiu que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como o fato de que o réu possui ocupação lícita, endereço fixo e boa conduta moral.

Instado a se manifestar o Ministério Público foi desfavorável ao acolhimento do pedido (id 76450454).

Em 09/09/2022 a prisão do réu foi mantida, tendo em vista a garantia da ordem pública, compreendida como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do custodiado caso permaneça em liberdade, considerando que segundo consta do pedido de conversão da prisão temporária em preventiva, a autoridade policial menciona que JHONNY AMARAL DE OLIVEIRA confirma em seu interrogatório que participou da empreitada criminosa, fornecendo apoio logístico e material, porque teria sido ameaçado (id 75290923). Também há informação nos autos de que o suposto crime conta com o envolvimento de membros de facções criminosas. A prisão ainda foi mantida pela conveniência da instrução criminal, pois a soltura do acusado poderá atrapalhar a colheita de provas, caso mantenha contado com as testemunhas, vítima e demais parceiros de crime, os quais estão com mandados de prisão ainda pendentes de cumprimento. Por fim, a decisão pontuou que a existência de residência fica e trabalho lícito, por si só não enseja a revogação da prisão preventiva.

O inquérito policial foi concluído, Id. 77179378, pag. 1.

(...).

O feito está no aguardo de oferecimento de denúncia.

O paciente JHONNY AMARAL DE OLIVEIRA responde aos seguintes procedimentos: 0807313-23.2022.8.14.0040, 0808019-06.2022.8.14.0040 e 0808688- 59.2022.8.14.0040.” <sic>

Destaco, ainda, que em consulta aos autos originais, constatei que o inquérito policial foi concluído e apresentada a denúncia no dia 28/09/2022, sendo recebida e determinada a citação do paciente e demais acusados em 29/09/2022, de modo que fica prejudicada a alegação de constrangimento ilegal a título de demora na conclusão das investigações.

Confira-se do c. STJ:

(...) Oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público estadual, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. (...).

(AgRg no HC 632761 / MG. Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183). DJe 05/04/2021).

Quanto aos predicados pessoais favoráveis sustentado nesta ação constitucional, destaco que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência pátria é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é devida.

Para ilustrar, eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo, também, que não há como se acolher tal pleito, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

HABEAS CORPUS
. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. DENÚNCIA. INTEMPESTIVIDADE. TESE REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(...).

3. Pacificado está na jurisprudência pátria, que o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4. Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

(9739710, Rel. VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-03)

Feitas essas considerações, entendo que, por ora, não há se falar em constrangimento ilegal a ser reparado pela via mandamental e, assim, conheço da ordem e a
denego.

É como voto.

Belém, 31/10/2022